Tribunal: CARF
Processo: 10980.000321/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.000321/2010-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.558 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa da Área de Reserva Legal (ARL), vencidos os conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Ana
Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo quanto à Área
de Preservação Permanente (APP). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000321/2010-51
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-001.918, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para exclusão da APP – Área de Preservação Permanente e ARL – Área
de Reserva Legal da tributação do ITR/2006. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART.
2o LEI No 4.771, DE 1965. REQUISITOS.
Caracteriza-se como área de preservação permanente e, por isso, não tributável, a área
constituída nos parâmetros legais e demarcada, com precisão, em Laudo Técnico
formalizado por profissional competente.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.REQUISITOS.
Considera-se Reserva Legal e, por isso, não tributável, a área que tenha sido constituída
nos parâmetros legais, averbada à margem da inscrição do imóvel no Registro Público e
demarcada, com precisão, em Laudo Técnico formalizado por profissional competente.
Ausente qualquer um desses quesitos legais descaracteriza-se a área beneficiada,
tornando-a tributável.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
PARCIAL ao recurso para reconhecer as áreas de Reserva Legal de 1.682,85 hectares e
de Preservação Permanente de 2.266,50 hectares, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente se fia na
obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato Declaratório Ambiental para exclusão
da APP – Área de Preservação Permanente e da ARL – Área de Reserva Legal da tributação do
ITR/2006, conforme paradigmas consubstanciados nos acórdãos no 2801-00.409 e 2202-01.417.
Foi dado seguimento ao recurso em relação a ambos os paradigmas.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais busca refutar as alegações
da Fazenda Nacional, pedindo, assim, seja mantida a decisão recorrida.
Foi negado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo e rejeitado o agravo
proferido em face de tal decisão.
Às fls. 581 e seguintes do e-processo, o sujeito passivo informou ter ajuizado ação
judicial, através da qual requereu o seguinte:
[...] isenção do ITR-2006, relativamente à Área de Interesse Ecológico que integra a
Reserva Natural Rio Cachoeira, tornando insubsistente mais essa parcela da cobrança
que é objeto do PAF no 10980.000321/2010-51.
Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, em relação à parte questionada.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Área de Preservação Permanente (APP) e Área de Reserva Legal (ARL) versus Ato
Declaratório Ambiental (ADA)
Inicialmente, cabe registrar que a ação judicial tem objeto distinto da matéria
devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Em juízo, o sujeito passivo visa a obter a
não incidência do ITR em relação à parte mantida do lançamento (parcela já em cobrança),
atinente à Reserva Natural Rio Cachoeira, não havendo qualquer pedido em relação à APP e à
ARL. Logo, e por força da última parte da Súmula CARF 1 (é cabível a apreciação de matéria
distinta da constante do processo judicial), passa-se ao julgamento do mérito do recurso.
Neste ponto, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
desprovido.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito
do tema ora sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos,
bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Isto é, a decisão recorrida está em consonância com o aludido Parecer e deve ser
desprovido o recurso especial, sob pena, inclusive, de judicialização em questão já pacificada,
com maiores ônus para a própria Fazenda Nacional (custas, despesas processuais e honorários
advocatícios).
Sobreleva destacar, pela pertinência, os seguintes pontos do acórdão de recurso
voluntário, relativos à APP e à ARL:
Neste ponto, o Laudo apresentado pelo recorrente preenche todos os requisitos legais e
divide o imóvel nas seguintes áreas: 1.682,85 hectares de Reserva Legal; 2.266,50
hectares de Preservação Permanente; 4.170,34 hectares de área de interesse ecológico e
8,01 hectares ocupados com benfeitorias.
[...]
No caso da Reserva Legal deve ser observada ainda a averbação à margem da matrícula
do imóvel no Registro de Imóveis competente.
Quanto à reserva legal, cabe transcrever a Súmula CARF 122 e deixar claro que
não foi devolvida ao Colegiado qualquer questão relativa à anterioridade da averbação, seja
porque não se trata de matéria impugnada no recurso da Fazenda, quanto porque não houve
questionamento a esse respeito pela autoridade fiscal, de forma que é incabível decidir-se com
base em fundamento diverso do recurso e do lançamento:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

Sobre a APP, para a maioria do Colegiado, o fato de o ADA de efl. 214 ter sido
apresentado antes do início da ação fiscal implica o seu reconhecimento, de forma que fui
acompanhado, quanto à APP, pelas conclusões.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado.
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre Relator, deles ouso a
dissentir no que concerne à desnecessidade de averbação das Áreas de Reserva Legal junto à
matricula do imóvel antes da data do fato gerador.
Entende o Relator, citando inclusive a Súmula CARF n 122, que a temática da
averbação não deveria ser abordada no julgamento, seja porque não se trataria de matéria
impugnada no recurso da Fazenda, quanto porque não teria havido questionamento a esse
respeito pela autoridade fiscal, de forma que seria incabível decidir-se com base em fundamento
diverso do recurso e do lançamento.
Não vejo dessa forma.
O Recurso Especial aviado traz como paradigmas acórdãos cujas ementas expõem
o entendimento de que as ARL devem estar averbadas no Registro de Imóveis competente até a
data de ocorrência do fato gerador. Veja-se:
AREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente ate a data de ocorrência do fato gerador. Acórdão 201-00.409
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se faz
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo‐se, também, necessária a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel até a data do fato gerador do imposto.
Acórdão 2202-01.417
Com isso, penso que tal assunto foi, sim, devolvido a reexame por este colegiado.
Uma vez conhecida a matéria, não vejo que o julgador esteja limitado aos fundamentos até então
trazidos aos autos, sobretudo quando de trata de tema/exigência expressamente prevista em
norma de observância obrigatória, se a finalidade do recurso é justamente a uniformização da
jurisprudência administrativa.
Assim posto, voltando aos autos, é de se notar que à data do fato gerador em tela,
é dizer, 01/01/2006, ainda não havia sido averbada a ARL.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.000321/2010-51

Segundo se extrai do documento de fl. 154, tal área só teria sido averbada em
20/11/2006, vale dizer, após o fato gerador.
Por sua vez, o § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002 estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Diante do exposto, VOTO no sentido DAR provimento PARCIAL ao recurso para
restabelecer a glosa atinente a Área de Reserva Legal
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital